Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-22.2019.8.11.0017
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000722-22.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ILDAINE JOSE CARDOSO - CPF: 768.748.421-53 (APELADO), MARGARETE ROSIQUE BUENO CARDOSO - CPF: 795.339.811-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA RESPONSABILIDADE PELO DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade do Auto de Infração nº 126682, lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA-MT) contra o recorrido, bem como de todos os atos administrativos decorrentes, afastando a penalidade imposta.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na legalidade do auto de infração ambiental e na responsabilidade do recorrido pelos danos ambientais imputados. Examina-se se a sanção aplicada pela Administração Pública observou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade e se há prova técnica suficiente para vincular o recorrido ao dano ambiental.

III. Razões de decidir

3.

O auto de infração ambiental deve observar a comprovação da autoria do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e a degradação ambiental, conforme preceitua a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, devendo ser afastada quando constatada a ausência de motivação adequada ou de prova técnica idônea.
5. Nos autos, há elementos probatórios que demonstram que o incêndio teve origem em propriedades vizinhas e se alastrou até a área do recorrido, sem comprovação de que este tenha dado causa ao evento.

6. A responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração de culpa ou dolo do autuado, não se aplicando, nesse contexto, o regime da responsabilidade objetiva próprio da esfera civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"Para a imposição de penalidade administrativa ambiental, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, não se aplicando o regime da responsabilidade objetiva própria da esfera civil”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12/04/2012, DJe 17/04/2012; STJ, REsp 1.640.243, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da ação anulatória de auto de infração ajuizada por ILDAINE JOSÉ CARDOSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a nulidade do Auto de Infração n. 126682, de 07 de outubro de 2010, bem como de todos os atos administrativos dele decorrentes, lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA-MT) em desfavor do autor, condenando-o
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

No
recurso de apelação
o Estado de Mato Grosso sustenta que os atos administrativos questionados são dotados de presunção de legitimidade, sendo regularmente lavrados conforme a legislação ambiental vigente.

Argumenta, ainda, que a sentença desconsiderou o poder de polícia ambiental do Estado, sendo que a penalidade imposta decorreu do exercício regular dessa atribuição.

No tocante à responsabilidade pelo dano ambiental, o ente estadual defende que há provas suficientes nos autos para vincular o apelado à degradação da área em questão, invocando o princípio da responsabilidade objetiva previsto no artigo 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81. Dessa forma, requer a reforma da sentença para restabelecer a validade dos autos de infração e manter a sanção administrativa aplicada

(id. 221101268)
.

Em sede de
contrarrazões
o apelado Ildaine José Cardoso manifesta-se pelo desprovimento do recurso, destacando que a setença foi proferida com ampla fundamentação e de acordo com as provas constantes nos autos. Argumenta que o Estado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, incorrendo em violação ao princípio da impugnação específica, conforme disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Além disso, sustenta que não há nexo causal entre sua conduta e os danos ambientais apontados no auto de infração, uma vez que o incêndio teria se alastrado de propriedades vizinhas, não havendo comprovação de que tenha sido por ele iniciado. Por fim, requer que, em caso de improvimento do recurso, seja majorada a verba honorária para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
.
(id. 221101269)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público (id. 93087980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na presente ação anulatória de auto de infração c/c antecipação dos efeitos da tutela e indenização por danos morais, a parte autora, ora apelada, obteve provimento judicial para anular o Auto de Infração n.º 126682, o Auto de Inspeção n.º 106659 e o Termo de Embargo/Interdição n.º 107244, lavrados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT), bem como afastar a imposição da multa ambiental, reconhecendo a inexistência de responsabilidade sobre os danos ambientais que lhe foram imputados
.

Em suma, o Estado do Mato Grosso, ora apelante, defende a validade dos autos de infração e atos administrativos, destacando que foram realizados em conformidade com a legislação ambiental. Argumenta que a sentença não considerou adequadamente a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Alega que a penalidade aplicada foi resultado do exercício regular do poder de polícia ambiental, baseado em fiscalização da SEMA-MT e provas concretas obtidas.

Sustenta que a responsabilidade pelo dano ambiental está comprovada nos autos e que a sentença ignorou a responsabilidade objetiva prevista na Lei nº 6.938/81, que independe de culpa. Requer a reforma da sentença de primeiro grau, reconhecendo a legalidade do auto de infração, manutenção da multa e efeitos do embargo, reafirmando a regularidade das medidas adotadas.

Por sua vez,
o apelado Ildane José Cardoso
pleiteia o desprovimento do recurso interposto
, sustentando a correção da decisão proferida em primeiro grau e impugnando os fundamentos da apelação.

Pois bem.

A questão central debatida no presente recurso refere-se à legalidade dos atos administrativos praticados pelo ente estatal no exercício do poder de polícia ambiental e à presunção de legitimidade que os reveste.

Não assiste razão ao apelante.

A nulidade do ato administrativo deve ser reconhecida quando constatada a existência de vício de legalidade ou inobservância de princípios constitucionais basilares, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, o auto de infração lavrado contra o recorrido está eivado de ilegalidade por ausência de fundamentação adequada e de prova técnica que demonstre a responsabilidade do autor pelo dano ambiental alegado.

O art. 2º da Lei n.º 9.784/99 estabelece que os atos administrativos devem observar, entre outros, os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. O auto de infração impugnado não atende a tais requisitos, uma vez que a penalização se baseou unicamente na presunção de responsabilidade do recorrido, sem a devida apuração técnica da origem do incêndio.

Ademais, a sentença recorrida apontou que não há qualquer laudo pericial que comprove o nexo de causalidade entre a conduta do autor e o dano ambiental, tornando insubsistente a autuação.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra que o autor registrou boletim de ocorrência relatando que o incêndio teve origem em fazendas vizinhas e se alastrou até sua propriedade, o que restou corroborado por depoimentos testemunhais e demais elementos de prova.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que o fogo teve origem na Fazenda Rubi e se espalhou rapidamente devido às condições climáticas adversas, como ventos fortes e estiagem prolongada.

Ademais, a documentação juntada aos autos, incluindo fotografias e registros de esforços para contenção do fogo, demonstra que o autor tomou todas as medidas possíveis para evitar maiores danos.

A ausência de prova técnica conclusiva que identifique a propriedade do recorrido como origem do fogo é elemento central para afastar sua responsabilidade.

Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade administrativa por infrações ambientais exige a demonstração da culpa do agente, não se aplicando o regime da responsabilidade objetiva da esfera civil para fins de penalização administrativa, confira:

“(...) a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano (...)"
(REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/4/2012, DJe 17/4/2012).

Ainda:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que considerou como subjetiva a responsabilidade da recorrente em infração administrativa ambiental. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração. Precedentes: REsp 1.640.243 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015; REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012. 3. Recurso Especial provido” (REsp 1708260/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 22/11/2018).

Aliado a isso, a inspeção no local ocorreu após o incêndio, conforme demonstra do auto de infração datado em 07/10/2010 (id. 221101688), sendo que não há elemento para demonstrar que o apelado contribuiu de qualquer forma para com a propagação do fogo.

Ademais, consta do presente feito boletim de ocorrência (id. 221101696), lavrado em 25/09/2010, assinado por duas testemunhas, relatando que na data de 25/09/2010 fora comunicado ao apelado (filho do proprietário), que havia adentrado fogo na Fazenda Goiás, oriundo da Fazenda Rubi Esmeralda, o que demonstra que o incêndio não ocorreu somente na área pertencente ao Apelado. Assim, não restou comprovado que tal conduta foi praticada ou negligenciada pelo Apelado.

Logo, não há falar em responsabilidade pelo dano ambiental, sendo manifesta a ilegalidade do auto de infração e das consequentes penalidades aplicadas.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA SUBJETIVA – PARECER TÉCNICO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO – INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE QUE SE IMPÕE –
RECURSO
PROVIDO.

1 - O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n.
9.873
/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

2 -
A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva – ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige demonstração de que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano. Inexistindo esta prova, é insubsistente e auto de infração, impondo-se seja reconhecida a nulidade.
(N.U
0000436-75.2010.8.11.0082
, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020) (grifo nosso)

Portanto, não há nexo de causalidade entre a infração constatada pelos agentes fiscalizadores e a sua conduta, máxime diante da inexistência de qualquer elemento probatório que aponte ter o requerente concorrido ativa ou passivamente para a degradação ambiental por meio de uso irregular de fogo. Sobreleva, ainda, que a origem do incêndio se deu em propriedade vizinha, de sorte que não detém qualquer responsabilidade pelo dano ambiental que ensejou a lavratura do auto de infração.

De trivial sabença que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, sobretudo em virtude do sinalizado no art.
3º
, inciso
IV
, da Lei nº
6.938
/1981, o qual conceitua o poluidor como
“a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
”. A intelecção ainda é reforçada pelo art. 14, § 1º da mencionada legis, o qual reza que
“sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”.

Ao tecer comentários sobre a matéria, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, HERMAN BENJAMIN, preleciona que
“para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não fez quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem”
(in
REsp nº 650.728/SC
, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin).

Portanto, independentemente de atear fogo ou não, o proprietário do imóvel onde constatado o dano é responsável pela infração ali apurada.

Todavia, o Direito Brasileiro não preza por princípios e regras absolutas. Por consectário lógico de tal assertiva é oportunizada, ao administrado, a dilação probatória no sentido de desconstituir a presunção de autoria decorrente da responsabilidade objetiva do dano ambiental.

Ocorre que, malgrado tal disposição legal, a decisão administrativa é deveras rasa e genérica neste sentido, nada digressionando quando o nexo causal entre a ação ou omissão do autor e a degradação da área.

De outro norte, a prova material apresentada junto à peça de ingresso, com especial atenção à defesa técnica no recurso administrativo (id. 221101691), bem como as fotografias com ela anexadas, apontam no sentido de que o fogo não teve origem na propriedade do genitor do apelado – Fazenda Goiás – e, por conseguinte, não houve sua concorrência, de qualquer modo, para o dano ambiental apurado pelos agentes fiscalizadores, inclusive, o apelado sustenta que: “(...)
que na inspeção não teria sido verificado o real motivo do desmate ocorrido, cujo incêndio teria se originado nas Fazendas vizinhas.
(Id. 221101265 - Pág. 5)

Por oportuno, restou configurado na sentença:

“Inclusive, na defesa técnica formulada na via administrativa (Ids 24477563, fl. 5, e 24477565), relata o ocorrido, cujo incêndio teria se iniciado a partir de focos na Fazenda Rubi, que chegou descontroladamente em sua Fazenda, bem como as providências que foram tomadas pelo ora autor, administrador da propriedade e filho do proprietário. Também há fotografias do local, dos maquinários e medidas de prevenção no combate ao incêndio (ID 24477567)

[...]

Judicialmente foi colhida prova oral, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora e tomado seu depoimento. Tomado depoimento pessoal de Ildaine José Cardoso, fora questionado e narrou que a SEMA não foi apenas em sua propriedade, tendo conhecimento de que a Fazenda Princesa também foi multada; afirmou que a SEMA lhe disse ter ido na Fazenda Rubi, época que tinha um comentário de invasão de posseiros, não os tendo visto; perguntado acerca das medidas tomadas para mitigar o dano ambiental, disse que cercou toda a área de mato para o gado não entrar no mato e que a mata se regenerou; mencionou que na época, após as queimadas, teve que arrendar uma área para colocar o gado; afirmou que possui cerca de 140 alqueires de pasto e que teve licença da SEMA e do IBAMA para derrubar essa quantidade permitida; referiu que todas as confrontações sofreram queimadas na época e que todos tentaram cessar o fogo nas pastagens; confirmou que praticamente toda sua propriedade foi queimada, a qual durou por três dias; perguntado que forma fazia limpeza da pastagem, disse que nunca tirou licença para tanto, fazia tudo na foice.

Izac Lopes Cardoso, arrolado pela parte autora
, afirmou que era morador da Fazenda na época dos fatos e que começou o fogo da Fazenda vizinha, viram a fumaça de longe e os vizinhos auxiliaram na contenção do incêndio; relatou que o fogo se estendeu muito rápido; questionado, disse que já houveram outros incêndios na propriedade, mas que foram em épocas mais chuvosas; referiu que, em razão do incêndio tiveram que arrendar para colocar o gado e também vender uma parte do gado para pagar o arrendamento; perguntado, mencionou que não estava no local quando a SEMA fez a autuação; relatou que as Fazendas Rubi, Copacabana, Ipanema, Princesa também sofreram queimadas na época; confirmou prejuízo havido no local, afirmando que pastagens eram novas e limpas, bem cuidadas; destacou que a mata foi preservada como era antes, sendo preservada a reserva legal.

Nilton Santos Espanhol, arrolado pela parte autora,
narrou que se recorda dos fatos objeto da ação, que ocorreu em 2010 um fogo muito grande, que veio do lado do rio, época que trabalhava com pá carregadeira e começaram a fazer aceiro para cercar esse fogo e que foi pulando de uma Fazenda para outra; questionado quanto a origem do fogo, não soube dizer como se originou, mas que veio do outro lado do rio Fontoura; que o autor os contratou para fazer aceiro em sua propriedade quando o fogo chegou no local, na tentativa de cessá lo; perguntado, afirmou que o autor foi atrás de trator de esteira, carregadeira e dos outros Fazendeiros vizinhos e todos tentaram cercar esse fogo, mas “ele veio muito bravo”; mencionou que não estava presente quando houve autuação; referiu que viu outras situações como essa, inclusive na Fazenda de seu patrão, que fogo é muito complicado, muita ventania, o que dificulta o controle; confirmou que todos se esforçaram para apagar esse fogo na época, o qual queimou tudo, cerca, pastagem; perguntado, disse que fizeram muitos aceiros na propriedade na tentativa de cercar o fogo; referiu que não é utilizado fogo como medida de limpeza de pasto ou de áreas que estão sendo abertas na região.

Edivaldo de Paula Brandão, arrolado pela parte autora
, disse que tem conhecimento da multa decorrente das queimadas, que o próprio autor comentou com o depoente que a SEMA lhe autuou; questionado, afirmou que na época trabalhava/tomava conta da Fazenda Bandeirantes e Fontoura, que o fogo queimou parte dessas propriedades também; mencionou que a SEMA não esteve nestas propriedades; referiu que o autor achava que a SEMA iria buscar a origem do fogo e depois não soube de mais nada; mencionou várias Fazendas foram queimadas na época; afirmou que no local que queimou, na propriedade do autor, não tem capim atualmente, foi queimada toda a cerca, curral; referiu ter chegado na propriedade quando o fogo já havia começado, sendo que as contenções se deram por cerca de dois dias, não tendo sido efetiva a tentativa de apagar o fogo; referiu que não é utilizado fogo como medida de limpeza de pasto, porque é impossível controlar o fogo.

Como se observa, os depoentes são claros a especificar que o foco do incêndio se iniciou em uma propriedade vizinha, a Fazenda Rubi, o qual se alastrou até a propriedade do autor e demais Fazendas das redondezas, causando diversos estragos. Afirmaram, inclusive, que os vizinhos se uniram para combater o fogo, utilizando maquinário e estratégias de contenção, as quais, contudo, não foram eficientes.

[...]

Observa-se que não há exatidão ou certeza quanto ao início do foco de incêndio, havendo informações apenas advindas da prova testemunhal, em que os depoentes afirmaram ter se iniciado em uma Fazenda vizinha.”

Nessa esteira, conclui-se que nula a decisão administrativa que homologou o auto de infração pela ausência de prova de que o requerente foi, de fato, o responsável pela degradação da área em razão do uso irregular de fogo.

Destarte, em que pese incontroversa a degradação da área de propriedade do autor pelo uso irregular do fogo, inexiste prova do nexo de causalidade entre a sua conduta, quer seja comissiva, quer seja omissiva, e o incêndio havido no local, de modo que a ele não cabe a imposição da multa por infração ambiental, eis que nula a sua autuação.

Por decorrência lógica,
o
Termo de Embargo nº 107244 (id. Xxxx) apresenta diversas irregularidades que comprometem sua validade legal e eficácia, tanto por vícios formais quanto materiais. Da análise detalhada dos autos constata-se que o ato administrativo foi praticado de maneira arbitrária, desconsiderando princípios fundamentais do direito administrativo.

Em primeiro lugar, observa-se clara violação ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. O embargo foi imposto sem que houvesse comprovação efetiva da conduta do autuado, baseando-se unicamente em presunções dos fiscais da SEMA, uma vez que o incêndio que motivou o embargo teve origem em propriedades vizinhas, não havendo nexo causal entre a conduta do autuado e o dano ambiental alegado, como restou demonstrado anteriormente.

A fundamentação do ato administrativo também se mostra inadequada, contrariando o artigo 50 da Lei nº 9.784/1999, que exige a motivação dos atos administrativos, uma vez que o Termo de Embargo carece de motivação suficiente que demonstre, de forma inequívoca, a relação entre a conduta do autuado e o dano ambiental. A motivação é imprescindível para garantir a transparência e o controle judicial sobre as ações da administração pública, além de assegurar que o administrado tenha clareza sobre os fundamentos do ato que o afeta.

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V - decidam recursos administrativos;

VI - decorram de reexame de ofício;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.

§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.

Outro aspecto é a evidente desproporcionalidade da medida aplicada. O embargo resultou na paralisação total das atividades da propriedade, impondo ao apelante um ônus excessivo e injustificado, especialmente considerando que o evento que originou a sanção sequer ocorreu em sua propriedade. Esta desproporcionalidade viola o princípio da razoabilidade e torna o ato passível de anulação.

Por fim, constata-se grave violação ao devido processo legal e ao direito de defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. O embargo foi aplicado sem que fosse concedida prévia oportunidade de defesa ao apelante. Ademais, quando apresentada, a defesa administrativa foi desconsiderada por uma questão meramente formal - o fato de ter sido apresentada pelo proprietário da terra e não pelo administrador autuado - configurando um formalismo excessivo que prejudicou substancialmente o direito de defesa.

Dado o conjunto de irregularidades, a manutenção da invalidade do Termo de Embargo nº 107244 é necessária. A falta de nexo causal, fundamentação deficiente, desproporcionalidade da medida e violações ao devido processo legal comprometem a validade do ato administrativo. Portanto, é imprescindível liberar a área embargada e revogar a sanção aplicada.

Vale registrar ainda que o argumento do apelante de que a decisão de primeiro grau violou o princípio da separação dos poderes não merece prosperar. A Constituição Federal, em seu artigo 2º, prevê a independência e a harmonia entre os Poderes da União, mas tal princípio não impede que o Poder Judiciário exerça o controle de legalidade sobre os atos da Administração Pública.

No caso em apreço, a sentença não se imiscuiu na esfera discricionária do Poder Executivo, tampouco impôs políticas públicas, mas tão somente analisou a legalidade do Termo de Embargo n.º 107244, do Auto de Inspeção n.º 106659 e do Auto de Infração n.º 126682. Esse controle judicial está plenamente respaldado no princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a possibilidade de revisão judicial de qualquer ato que possa lesar direitos.

A tese de que a decisão judicial configuraria ativismo judicial também não se sustenta. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Judiciário é medida essencial para garantir que a Administração Pública atue em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Não há, no caso concreto, qualquer ingerência indevida do Judiciário nas atribuições do Executivo, mas sim o legítimo exercício de sua função jurisdicional.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça também entende que “
A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto
. Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012.

Diante do exposto, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a decisão judicial apenas exerceu o controle de legalidade dos atos administrativos questionados, sem adentrar no mérito da conveniência e oportunidade da atuação estatal. Dessa forma, deve ser rejeitada a tese do apelante e mantida a decisão recorrida.

Em relação ao pedido de fixação equitativa dos honorários advocatícios, deve-se fundamentar a necessidade de observância dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC), que estipulam a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa:

Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1º - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, a fixação dos honorários deve respeitar o critério objetivo estabelecido pela legislação, sendo indevida a aplicação da equidade, prevista no § 8º do artigo 85 do CPC, que só se justifica em hipóteses excepcionais, como nos casos em que a condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Restou consignado na sentença que:
“(...) Reconheço a sucumbência mínima da parte autora e condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º do NCPC)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado o entendimento de que a fixação equitativa dos honorários não pode ser utilizada de forma ampla, mas apenas nos casos expressamente previstos na legislação.

Além disso, o valor da causa no presente processo é de R$ 1.887.376,10, montante que não pode ser considerado irrisório ou inestimável, afastando-se, portanto, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC. Assim, a fixação dos honorários deve observar os percentuais estipulados nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal, garantindo a justa remuneração dos advogados com base nos parâmetros objetivos previstos em lei.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

3. Nos casos de sentença que extingue parcialmente a execução fiscal, os honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública, devem ser calculados com base no proveito econômico, isto é, a diferença entre o valor executado e o montante efetivamente devido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1013141-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024 - negritei).

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, majorando os honorários de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11,
do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025